Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-09.2024.8.11.0008
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004076-09.2024.8.11.0008
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA RESTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo de propriedade da parte autora e determinou a baixa da anotação restritiva, fixou multa diária, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e arbitrou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecer a regularidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo; (ii) afastamento da obrigação de promover a baixa da restrição; (iii) exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) redução ou afastamento da multa diária e dos honorários advocatícios fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o gravame de alienação fiduciária lançado em 02/08/2023 sobre veículo de propriedade da parte autora é regular; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve promover a baixa da restrição; (iii) determinar se a anotação indevida gera dano moral indenizável; e (iv) verificar se devem ser mantidos o valor da indenização, a multa diária e os honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação do serviço quando lança gravame de alienação fiduciária sem comprovar contrato de financiamento, anuência do proprietário ou vínculo jurídico que autorize a restrição sobre o veículo.
5. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica examinada, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da operação que originou o gravame, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
6. A ausência de apresentação de contrato de financiamento ou de documento idôneo que vincule a parte autora à operação impede o reconhecimento da legitimidade da anotação restritiva.
7. Eventual fraude de terceiro ou erro operacional não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.
8. A parte autora não pode ser compelida a arcar com taxas, formular solicitações administrativas ou suportar entraves perante o DETRAN para desfazer restrição que não provocou e cuja origem não foi comprovada pelo banco.
9. A anotação indevida de gravame sobre veículo ultrapassa o mero aborrecimento, pois atinge diretamente o exercício do direito de propriedade e impede ou dificulta a livre disposição do bem, inclusive sua venda, transferência e regular licenciamento.
10. O dano moral decorre da própria restrição indevida quando a falha do serviço impede a livre disposição do veículo, sobretudo quando demonstrado que o gravame inviabilizou negócio de venda já ajustado, com desfazimento da avença e devolução de valores recebidos.
11. A indenização de R$7.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, compensa adequadamente os transtornos sofridos, preserva a função pedagógica da condenação e não configura enriquecimento sem causa.
12. A multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00, é adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame, sem gerar desproporção ou enriquecimento indevido.
13. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo demonstração de inadequação que autorize sua redução.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 479; STJ, Tema no 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-09.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDENY FELIPPI - CPF: 431.430.839-72 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA RESTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ASTREINTES
E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo de propriedade da parte autora e determinou a baixa da anotação restritiva, fixou multa diária, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e arbitrou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da sentença para reconhecer a regularidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo; (
ii
) afastamento da obrigação de promover a baixa da restrição; (
iii
) exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (
iv
) redução ou afastamento da multa diária e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se o gravame de alienação fiduciária lançado em 02/08/2023 sobre veículo de propriedade da parte autora é regular; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve promover a baixa da restrição; (
iii
) determinar se a anotação indevida gera dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se devem ser mantidos o valor da indenização, a multa diária e os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação do serviço quando lança gravame de alienação fiduciária sem comprovar contrato de financiamento, anuência do proprietário ou vínculo jurídico que autorize a restrição sobre o veículo.

5. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica examinada, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da operação que originou o gravame, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

6. A ausência de apresentação de contrato de financiamento ou de documento idôneo que vincule a parte autora à operação impede o reconhecimento da legitimidade da anotação restritiva.

7. Eventual fraude de terceiro ou erro operacional não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

8. A parte autora não pode ser compelida a arcar com taxas, formular solicitações administrativas ou suportar entraves perante o DETRAN para desfazer restrição que não provocou e cuja origem não foi comprovada pelo banco.

9. A anotação indevida de gravame sobre veículo ultrapassa o mero aborrecimento, pois atinge diretamente o exercício do direito de propriedade e impede ou dificulta a livre disposição do bem, inclusive sua venda, transferência e regular licenciamento.

10. O dano moral decorre da própria restrição indevida quando a falha do serviço impede a livre disposição do veículo, sobretudo quando demonstrado que o gravame inviabilizou negócio de venda já ajustado, com desfazimento da avença e devolução de valores recebidos.

11. A indenização de R$7.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, compensa adequadamente os transtornos sofridos, preserva a função pedagógica da condenação e não configura enriquecimento sem causa.

12. A multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00, é adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame, sem gerar desproporção ou enriquecimento indevido.

13. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo demonstração de inadequação que autorize sua redução.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula no 479; STJ, Tema no 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Dano Moral n. 1004076-09.2024.8.11.0008, ajuizada pelo autor
EDENY FELIPPI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para DETERMINAR que o réu promova a definitiva baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo VW/GOL 1.0, placa NJV8F29, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, a parte autora,
EDENY FELIPPI
,

afirmou ser proprietário do veículo VW/GOL 1.0, placa NJV8F29, adquirido em 18/10/2022, livre de ônus. Relatou que, ao tentar vender o bem em janeiro de 2024, constatou a existência de gravame de alienação fiduciária inserido pelo Banco do Brasil S.A. em 02/08/2023, em favor de terceiro desconhecido, embora jamais tivesse celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira.

Sustentou que a restrição impediu a transferência do veículo, frustrou a venda já ajustada e a obrigou a devolver os valores recebidos do comprador. Alegou, ainda, ter buscado solução administrativa, inclusive por notificação extrajudicial, sem êxito.

Por isso, requereu a baixa do gravame, em tutela de urgência e no mérito, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (id. 355972876).

Em
contestação
, o requerido,
BANCO DO BRASIL S. A.
, sustentou, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados e negou a prática de ato ilícito. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pela parte autora (id. 355972914).

Apresentada
impugnação
, o autor reiterou os fundamentos expostos na petição inicial, com destaque no fato de o banco requerido não apresentou documento capaz de comprovar a legitimidade da anotação do gravame (id. 355972921).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, por considerar suficientes os documentos constantes dos autos. Aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e destacou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como a inversão do ônus da prova.

Ao examinar o mérito, concluiu que a parte autora comprovou a propriedade do veículo e a existência do gravame, enquanto o banco não apresentou contrato ou documento que justificasse a restrição. Por isso, considerou indevida e abusiva a anotação da alienação fiduciária.

Entendeu configurada falha na prestação do serviço, ainda que decorrente de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ. Reconheceu também o dano moral, pois a restrição impediu a parte autora de dispor livremente do veículo e frustrou a venda do bem.

Ao final, julgou procedente a ação para determinar a baixa definitiva do gravame no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária, e condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios (id. 355972929).

Nas
razões
do recurso
, o apelante,
BANCO DO BRASIL S. A.
, afirma que não houve falha na prestação do serviço, pois teria adotado todos os procedimentos necessários à baixa do gravame. Alega, ainda, que caberia ao proprietário do veículo providenciar, perante o DETRAN, o pagamento da taxa correspondente e a emissão de novo documento sem a anotação da alienação fiduciária.

Impugna a aplicação de
astreintes
e defende q estas possuem finalidade coercitiva, e não reparatória, motivo pelo qual não devem assumir valor excessivo nem servir como fonte de enriquecimento sem causa.

Sustenta, também, que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que a parte autora não provou dano efetivo à sua honra ou esfera psíquica. Acrescenta que não agiu com culpa ou dolo, razão pela qual pretende o afastamento da condenação indenizatória.

Por fim, questiona os honorários advocatícios, sob o argumento de que o percentual fixado não corresponde ao trabalho desenvolvido, à complexidade da causa e ao proveito econômico discutido.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir a multa diária, a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência (id. 355972931).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora,
EDENY FELIPPI
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 355972937).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo de propriedade da autora, bem como se subsistem a obrigação de baixa da restrição, a multa diária e a condenação por danos morais.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O autor comprovou ser proprietário do veículo VW/GOL 1.0, placa NJV8F29, adquirido em 18/10/2022, livre de restrições. Também demonstrou a existência de gravame de alienação fiduciária lançado em 02/08/2023 pelo Banco do Brasil S.A., em favor de terceiro desconhecido, além de jamais ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira que pudesse justificar a restrição sobre seu bem.

De outro lado, o banco não apresentou contrato de financiamento que teria dado origem ao gravame, tampouco documento idôneo capaz de demonstrar anuência da autora ou vínculo jurídico que autorizasse a constrição do veículo.

A alegação de que caberia à proprietária adotar providências perante o DETRAN não enfrenta o ponto central da controvérsia, qual seja, a ausência de prova da legitimidade da anotação restritiva.

A relação jurídica examinada, a toda evidência, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, além da inversão do ônus da prova. Competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação que originou a restrição, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença bem aplicou a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Desse modo, eventual fraude de terceiro ou erro operacional não afasta a responsabilidade do banco.

Não se mostra juridicamente aceitável transferir à parte autora o ônus de corrigir restrição que ela não provocou. O apelado não era contratante do financiamento indicado, não reconheceu a operação e impugnou a legitimidade do gravame e, por isso, não pode ser compelido a arcar com taxas, formular solicitações administrativas ou suportar entraves perante o DETRAN para desfazer ato cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira.

Também não prospera a alegação de inexistência de dano moral. A anotação indevida de gravame sobre veículo não constitui simples contratempo cotidiano, ao passo que a restrição atinge diretamente o exercício do direito de propriedade, pois impede ou dificulta a livre disposição do bem, inclusive sua venda, transferência e regular licenciamento.

No caso concreto, a situação assume maior gravidade no fato de o autor ter demonstrado que a restrição inviabilizou negócio de venda já ajustado, com necessidade de desfazimento da avença e devolução dos valores recebidos. Portanto, a falha do serviço está configurada, o nexo causal é direto e o dano moral decorre da própria restrição indevida.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso e está de acordo com os princípios da razoabilidade e a da proporcionalidade, além de compensar adequadamente os transtornos sofridos e preservar a função pedagógica da condenação, sem revelar excesso ou enriquecimento sem causa.

A multa diária também deve ser preservada, vez que as astreintes foram fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame, em valor diário de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). A limitação imposta pela sentença impede desproporção, afasta risco de enriquecimento indevido e mantém a eficácia coercitiva da medida.

Por fim, a sentença fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação dentro do mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC e não há demonstração de inadequação que autorize qualquer revisão nesta seara.

Diante disso, conclui-se que a instituição financeira não comprovou a regularidade do gravame, não afastou a falha na prestação do serviço e não demonstrou excesso na indenização, na multa diária ou nos honorários fixados, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026